Tribunal: TJSP
Processo: 2289636-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - requerimento para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - alegação de encerramento irregular da empresa e de abuso da personalidade jurídica da devedora - reconhecimento da existência de indícios do quanto sustentado - necessidade do processamento do incidente para apuração das alegações da credora - cabimento -

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - requerimento para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - alegação de encerramento irregular da empresa e de abuso da personalidade jurídica da devedora - reconhecimento da existência de indícios do quanto sustentado - necessidade do processamento do incidente para apuração das alegações da credora - cabimento - recurso provido.